Tribunal: TJSP
Processo: 1011437-02.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Reparação de danos decorrentes de acidente de veículo automotor ocorrido em cruzamento em "T". Seguradora do veículo sinistrado que comprova a cobertura securitária e cobra o reembolso do condutor e da proprietária do veículo que colidiu com o automóvel segurado. Falecimento do motorista correquerido, que é sucedido nos autos por seus sucessores. SENTENÇA de

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Reparação de danos decorrentes de acidente de veículo automotor ocorrido em cruzamento em "T". Seguradora do veículo sinistrado que comprova a cobertura securitária e cobra o reembolso do condutor e da proprietária do veículo que colidiu com o automóvel segurado. Falecimento do motorista correquerido, que é sucedido nos autos por seus sucessores. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos requeridos, que pugnam preliminarmente pela exclusão ou redução da multa imposta pela oposição de Embargos havidos como protelatórios, insistindo no mérito pela reforma para a improcedência, aduzindo pedido subsidiário de redução equitativa da indenização ante a culpa concorrente da vítima. EXAME: prova dos autos, formada por documentos, fotografias e depoimentos testemunhais, reveladora de que o acidente decorreu de culpa do correquerido Marcelo, que, embora tenha parado antes de iniciar a travessia da intersecção em "T", não observou o tráfego de veículos na via preferencial à sua esquerda antes de passar pelo cruzamento, pois não apurou o momento adequado e seguro para iniciar a manobra, interceptando a trajetória do veículo segurado que seguia pela via preferencial. Inteligência do artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro. Culpa concorrente da vítima não demonstrada. Ausência de prova de adoção de velocidade excessiva pelo condutor do veículo segurado. Seguradora do veículo sinistrado que, ao fazer a cobertura securitária à segurada, ficou sub-rogada nos direitos e ações que competiam à segurada contra o causador do dano, nos limites da Apólice, "ex vi" do artigo 786 do Código Civil. Entendimento consolidado na Súmula 188 do C. Supremo Tribunal Federal. Fotografias e orçamentos juntados pela Seguradora que justificaram a conclusão de "perda total" do bem. Pagamento da indenização securitária e valor obtido com a venda do salvado bem comprovados. Intuito protelatório dos Embargos de Declaração não configurado. Multa imposta a esse título que deve mesmo ser afastada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.